Tribunal: TJDFT
Processo: 0716618-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Processo : 0716618-46.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que determinou, para efetivar a alienação do bem penhorado em leilão judicial, a imprescindibilidade da remoção do combustível para depósito a ser indicado pelo exequente, aqui agravante, designado para o encargo de fiel depositário. Considerando que, em 17.12.2019, o curso da execução na origem foi suspenso pelo prazo de 180 dias, em razão do deferimento de recuperação judicial[2], bem assim levando em conta a manifestação[3] do agravante de que persiste o interesse recursal, determino a suspensão do presente agravo de instrumento enquanto durar a suspensão do processo na origem, devendo o agravante informar nestes autos quando escoado o prazo. Oportunamente, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 40555017 dos autos na origem – no 0043848-77.2014.8.07.0001. [2] Id. 52494250 dos autos na origem – no 0043848-77.2014.8.07.0001. [3] Id. 14117398.